Tribunal: TJMT
Processo: 0005539-04.2013.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005539-04.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.410/0001-24 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ARIADINI MIRANDA SILVA - CPF: 867.449.251-72 (APELADO), ANGELA MIRANDA DA SILVA - CPF: 847.606.991-04 (APELADO), VERA LUCIA DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE VALOR REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0005539-04.2013.8.11.0003, movida em face de
COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
, onde o Juízo de Origem extinguiu o feito com resolução de mérito, entendendo que houve a penhora online da integralidade do valor pretendido pela parte Exequente ora Apelante(ID: 18434971).

Inconformada, a parte Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID: 18434991), sustentando que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem não merece prosperar, uma vez que não houve a quitação integral do crédito ora executado.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, afastando a declaração de quitação da dívida, de modo que seja determinado o prosseguimento do feito até a quitação do saldo devedor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo a Quo que, em razão do pagamento do crédito executado, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 22/04/2013, a Ação de Execução Fiscal nº 0005539-04.2013.8.11.0003 em desfavor de
COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
, visando o recebimento de crédito de natureza tributária, cujos valores extraídos da Certidão de Dívida Ativa nº 20112352 somavam a importância de R$ 5.744,27 (cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) no momento do ajuizamento da demanda.

A parte Exequente apresentou CDA atualizada, que totalizava a importância de R$ 7.702,64 (sete mil setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) pugnando pelo bloqueio online por meio do sistema BacenJud (ID: 18433463 - 18433464).

O Juízo de Origem deferiu o pedido de bloqueio online, ocasião em que a busca foi frutífera, bloqueando o montante de R$ 7.702,64 (sete mil setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) nas contas da parte Executada (ID: 18433466).

A parte Exequente foi intimada logo em seguida, para requerer o que entender de direito, todavia, se manteve inerte (ID: 18434964).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN e do art. 924, II, do CPC, veja-se:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

(...)”

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”

Pois bem, de uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que o valor bloqueado, via sistema Bacenjud, qual seja, R$ 7.702,64 (sete mil setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), são suficientes para adimplir o crédito de natureza não tributária, oriunda da CDA 20112352, uma vez que o valor atualizado da dívida, apresentado pela própria parte Exequente, totalizava a mesma quantia, momento em que foi deferido e penhorado o valor em questão.

Dessa forma, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado. (TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)”

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE VALOR REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Se CDA, esta que instruiu a inicial executória, fora quitada no momento da penhora e bloqueio de saldo, exatamente como descrito, com os acréscimos legais, o Juízo Singular decidiu acertadamente julgando extinta a presente execução reconhecendo a sua quitação.(TJ-MT - APL: 00001995620018110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/11/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022